Tribunal: TJMT
Processo: 1043610-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043610-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 645.119.608-87 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR SOUZA LIMA - CPF: 857.787.961-53 (EMBARGADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DEMÉTRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no qual o Embargado pretendia ser imitido na posse do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A omissão relevante é apenas aquela referente a questão efetivamente suscitada e indispensável à solução da controvérsia, não se confundindo com inconformismo da parte diante de conclusão desfavorável.

5. O julgado examinou os documentos apresentados pelo Embargante e concluiu que, em cognição sumária, eles não afastam a aparência de legitimidade da posse exercida pela parte contrária, permanecendo necessária a instrução probatória.

6.
A contradição apta a ensejar Aclaratórios é interna ao próprio julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentos, premissas ou conclusão, o que não se verifica no caso concreto. O Acórdão manteve coerência ao afastar o perigo de dano por considerar hipotéticos os riscos narrados e passível de reparação eventual prejuízo futuro.

7.
Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. 2. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A contradição autorizadora dos aclaratórios é apenas a interna ao próprio julgado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônio de Souza Rodrigues
, em face do Acórdão de Id. 355020857.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto da lide, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
José Junior Souza Lima
.

O Embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao suposto descumprimento de determinação anterior deste Tribunal, a qual teria determinado análise minuciosa das provas constantes dos autos.

Sustenta, ainda, omissão no tocante ao exame de documentos específicos, os quais, segundo afirma, comprovariam a inexistência de posse antiga exercida pela parte adversa.

Aduz também omissão quanto à tese de nulidade absoluta da cessão possessória invocada pela parte embargada, por se tratar de alienação a
non domino
, bem como falta de manifestação acerca de precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado nas razões recursais.

Por fim, sustenta a existência de contradição quanto ao perigo de dano, sob o argumento de que o Acórdão teria afastado a urgência, embora reconhecida situação de precariedade da ocupação do imóvel.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reforma do julgado e concessão da tutela de urgência pretendida.

Subsidiariamente, postula manifestação expressa sobre dispositivos legais e teses jurídicas para fins de prequestionamento.

O Embargado, muito embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antônio de Souza Rodrigues
, em face do Acórdão de Id. 355020857.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto da lide, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
José Junior Souza Lima
.

O Embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao suposto descumprimento de determinação anterior deste Tribunal, a qual teria determinado análise minuciosa das provas constantes dos autos.

Sustenta, ainda, omissão no tocante ao exame de documentos específicos, os quais, segundo afirma, comprovariam a inexistência de posse antiga exercida pela parte adversa.

Aduz também omissão quanto à tese de nulidade absoluta da cessão possessória invocada pela parte embargada, por se tratar de alienação a
non domino
, bem como falta de manifestação acerca de precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado nas razões recursais.

Por fim, sustenta a existência de contradição quanto ao perigo de dano, sob o argumento de que o Acórdão teria afastado a urgência, embora reconhecida situação de precariedade da ocupação do imóvel.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

A omissão apta a ensejar a oposição de Aclaratórios é aquela referente a ponto relevante, efetivamente suscitado pelas partes, e que se mostre imprescindível à solução da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

O voto condutor foi claro ao consignar que não houve descumprimento de determinação anterior deste Tribunal, uma vez que, no julgamento precedente, determinou-se apenas a apreciação fundamentada do pedido pela instância de origem, e não o seu deferimento automático. Assentou-se expressamente que esse comando foi observado pela Juíza singular.

Também foi expressamente mencionado que os documentos apresentados pelo Embargante, embora relevantes, não eram suficientes para afastar, em cognição sumária, a aparência de legitimidade da posse exercida pela parte contrária, razão pela qual permaneceu reconhecida a necessidade de instrução probatória.

Do mesmo modo, o Acórdão apreciou a tese referente à alegada nulidade do título possessório, ao consignar que a controvérsia acerca da validade da escritura pública de cessão de posse constitui matéria submetida a Ação própria e ao mérito da demanda originária, reclamando dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Portanto, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram apreciados, inexistindo omissão relevante. O fato de o julgado não acolher a tese defendida pela parte não traduz falta de prestação jurisdicional, mas mero resultado desfavorável ao Embargante.

Quanto à alegada contradição, igualmente não assiste razão à parte embargante.

A contradição apta a autorizar Embargos de Declaração é aquela interna, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas, fundamentos ou conclusão do próprio julgado.

De acordo com a Corte Especial do STJ,
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024).

No caso, o Acórdão se mostra coerente e harmônico ao concluir que os riscos narrados eram hipotéticos e que eventual prejuízo poderia ser posteriormente reparado, circunstância que levou ao afastamento do requisito do perigo de dano. Não há qualquer incongruência interna entre fundamentação e dispositivo.

O que se revela, em verdade, é mero descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

Além disso, para fins de prequestionamento, cumpre registrar que o Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026